Tribunal: TJES
Processo: 5011823-18.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011823-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANO BARBOZA NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011823-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO BARBOZA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
CRISTIANO BARBOZA NETO,
em face da r. Decisão de Id. 3853219 (p. 42), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 2000556-33.2019.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de prescrição da pretensão executória sobre a pena imposta ao apenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a discussão referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória se encontrava controvertida no Supremo Tribunal Federal, havendo posicionamento nos dois sentidos, isto é, na acepção de que começava a correr a prescrição executória com o trânsito em julgado para a acusação (HC 113715, Segunda Turma, Min. Carmen Lúcia, julgado em 16/4/2013), bem como na tese de que o início do referido prazo prescricional apenas começa a fluir com o trânsito em julgado para ambas as partes (HC 107710 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/6/2015).

Atualmente, no âmbito do Pretório Excelso, a questão foi considerada constitucional e está aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF (Tema nº 788).

O Superior Tribunal de Justiça posicionava-se no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória era a data do trânsito em julgado para a acusação, em razão de expressa previsão do art. 112, inciso I, do Código Penal.

Contudo, recentemente, o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ, definiu que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação
para ambas as partes
. Vejamos:

PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL.
A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.
(AI 794971 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125, publicado em 28/6/2021) [destaquei]

Ressalta-se que não se tratou do julgamento do processo submetido à sistemática da repercussão geral, contudo, resta claro que não há mais divergência interna no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, motivo pelo qual a própria Excelsa Corte vem aplicando reiteradamente o citado posicionamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio.
Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.
2. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 3. Agravo a que se nega provimento. (RE 1393318 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-217, publicado em 27/10/2022) [destaquei]

Evidencio, ainda, que diante do citado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, o qual vinha adotando entendimento contrário,
realizou o alinhamento dos seus julgados com o novel posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
, aduzindo que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação
para ambas as partes
.

Assim, entendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a
ambas as partes
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011823-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO BARBOZA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
MBAS AS PARTES
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do AI 794971-AGR/RJ, definiu que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

2. Diante do julgamento do AI 794971-AGR/RJ, o Superior Tribunal de Justiça, o qual vinha adotando entendimento contrário, realizou o alinhamento dos seus julgados com o novel posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, aduzindo que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.